Tribunal: TJPA
Processo: 0814813-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814813-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO FERNANDES LASSALVIA

IMPETRADO: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO APÓS PRESCRIÇÃO PARCIAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Execução Penal que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão executória de um dos crimes, manteve o regime fechado originalmente fixado na sentença condenatória, desconsiderando a nova quantidade de pena remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a extinção da punibilidade em relação a parte da pena, é legal a manutenção do regime fechado, mesmo que o novo quantum de pena justifique regime mais brando, à luz do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração do habeas corpus como sucedâneo do Agravo em Execução Penal não é admitida, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4. Excepcionalmente, admite-se a concessão de habeas corpus de ofício quando configurada flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

5. A manutenção do regime fechado, diante da redução da pena para 6 anos e 3 meses, viola o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

6. A alteração do regime prisional, diante da modificação do total da pena, é medida necessária para evitar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
não conhecida. Concessão de ofício para fixar o regime semiaberto.

Tese de julgamento: “
1. A redução da pena em execução penal por reconhecimento de prescrição executória impõe a readequação do regime prisional ao novo quantum de pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. 2. A manutenção de regime mais gravoso após extinção parcial da pena constitui flagrante ilegalidade, sanável por
habeas corpus
de ofício.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 246872/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 960531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025; Súmulas 718 e 719/STF, Súmula 440/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer o

habeas corpus
,

porém,

de ofício, conceder a ordem para estabelecer a fixação do regime semiaberto ao paciente
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

79ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 09 a 11 do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Ewerton Freitas Trindade, em favor de
LEONARDO FERNANDES LASSALVIA
, em face de ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que, nos autos da execução penal n.º 2001394-31.2025.8.14.0401, reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa a um dos delitos, sem, contudo, alterar o regime inicial de cumprimento da pena, que permaneceu fechado.

Consta da impetração que o paciente foi condenado à pena total de
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática dos crimes previstos no art. 158, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, e nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, em concurso material. Sobreveio decisão do Juízo da execução penal que
reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena referente ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, de 2 (dois) anos de reclusão, extinguindo a punibilidade nesse ponto
. Todavia, a decisão
manteve o regime fechado
, com fundamento na imutabilidade da sentença condenatória quanto à fixação do regime inicial.

O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a pena remanescente, após a exclusão da reprimenda prescrita, corresponde a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que atrairia, por força do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o regime semiaberto. Argumenta, ainda, que, computando-se o período de prisão provisória anteriormente cumprido, de 19/05/2017 a 01/09/2017, a pena total remanescente reduz-se a 6 anos e 3 meses, o que reforçaria a ilegalidade da manutenção do regime fechado. Requer, assim, a concessão da ordem de ofício, com a fixação do regime semiaberto harmonizado.

Pleito liminar indeferido em Decisão interlocutória constante no ID 28579410.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 31065400), o Juízo da execução esclareceu que, embora tenha sido reconhecida a extinção da punibilidade relativa a um dos delitos, a prescrição superveniente não altera os fundamentos da sentença condenatória quanto à fixação do regime prisional, razão pela qual foi mantido o regime fechado.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se

pelo
não conhecimento da ordem
, ao fundamento de que o
habeas corpus
está sendo manejado como sucedâneo do Agravo em Execução Penal.

É o relatório.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal. A matéria em discussão diz respeito à alteração do regime de cumprimento de pena após o reconhecimento da prescrição de parte da sanção.

A via processual adequada para impugnar decisões judiciais proferidas durante a execução penal é o Agravo em Execução Penal, conforme expressamente previsto no Art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP).

Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu o entendimento de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal
. Embora o
Habeas Corpus
seja um remédio constitucional de natureza de ação destinado a evitar ou cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, é inadmissível sua utilização em substituição aos recursos próprios previstos no ordenamento jurídico, como o agravo em execução. Confira-se:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE.
WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
[...] (STF - HC: 246872 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024)”.
(Grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL.
IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus substitutivo do recurso processualmente adequado, como, neste caso, o agravo em execução.
2. Além disso, o não conhecimento do habeas corpus substitutivo de agravo em execução penal pelo Tribunal de origem impediria que se conhecesse do pedido, mormente no presente caso, em que o recurso cabível já foi devidamente impetrado na origem. 3.
O indeferimento do pedido de progressão de regime fundamenta-se validamente em dado negativo do laudo criminológico e, portanto, não é gravado por manifesta ilegalidade.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025).”
(Grifei)

Desse modo, evidencia-se que apenas em
casos excepcionais
, quando verificada de plano
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica
que acarrete ofensa manifesta ao direito de locomoção, é que se admite a superação desse entendimento e o conhecimento do
writ
.

Como no caso em análise, não obstante o não conhecimento,
cumpre a esta Corte verificar a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder
, de modo a autorizar a concessão da ordem de ofício, conforme previsto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e o entendimento dos tribunais superiores de que, mesmo sendo sucedâneo recursal, se a ilegalidade for manifesta, a ordem pode ser concedida.

A manutenção do regime mais gravoso (fechado) para uma pena que se enquadra perfeitamente no regime semiaberto (Art. 33, §2º, ‘b’, CP), baseada apenas na gravidade abstrata do delito ou em fundamentos que foram superados pela redução da pena, viola as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ. Isso configura flagrante ilegalidade e constrangimento manifestamente ilegal na execução da pena.

Portanto, em face da flagrante desproporcionalidade na manutenção do regime fechado para o quantum de pena restante (6 anos e 3 meses), a despeito de a via eleita ser inadequada,
cabe a concessão da ordem de ofício para corrigir o vício na execução.

O pedido subsidiário do impetrante, de concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, pois envolve verificação de critérios objetivos e subjetivos, bem como a adequação de estabelecimentos penais,
mas o reconhecimento do regime semiaberto é imperativo.

Pelo exposto,
não conheço da presente ordem de
habeas corpus
,
todavia, verificada a existência de flagrante ilegalidade na manutenção do regime de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o legalmente permitido,
concedo a ordem de ofício para estabelecer a fixação do
regime semiaberto

ao paciente Leonardo Fernandes Lassalvia, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e Art. 387, § 2º, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025